Tribunal: TJPA
Processo: 0027398-13.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027398-13.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: WILDINA ODALEIA ARAUJO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS DO ART. 59 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE E PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível de sentença prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém (ID 6706515 – fls. 1) que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário de Trabalho e, ajuizada por WILDINA ODALÉIA ARAÚJO DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou procedente o pedido formulado pela autora.

Em suma, na exordial (ID 6706453 – fls. 3/13), relata a autora que sofreu acidente de trabalho ao tentar carregar uma panela com mais de 10kg. Que postulou a concessão do benefício e o recebeu até maio de 2009. Que ao requerer a renovação, em duas oportunidades, lhe restou indeferido o pedido, considerando a autarquia previdenciária, a requerente apta ao exercício das atividades laborais. Que segue padecendo de fortes dores na coluna cervical e no braço atingido, sem condições de retorno ao trabalho. Postula a antecipação dos efeitos da tutela para imediata implementação do auxílio-doença, a realização de perícia médica judicial e, ao final, a procedência total do pedido.

Citado, o INSS apresentou contestação (ID’s 6706455 e 6706456) alegando, a ausência de requisitos necessários à antecipação da tutela; a inexistência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; a ausência de verossimilhança das alegações; a prescrição; a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do auxílio-doença, eis que a redução da capacidade laborativa não incapacita o segurado para o desempenho das atividades que desenvolvia; a perda da qualidade de segurado. Pugna pela total improcedência do pedido, ou subsidiariamente, que a DIB seja fixada na data de juntada do laudo médico pericial.

Apresentada réplica à contestação (ID 670658).

Em decisão de ID 6706461, o Magistrado de origem determinou a realização de perícia médica judicial, indicando o perito, apresentando os quesitos a serem respondidos, deferindo a indicação de assistentes técnicos pelas partes, assim como a possibilidade de que apresentem os quesitos para a resposta do perito.

Sentença proferida (ID 6706519 – fls. 2/8), julgou procedente o pedido formulado pela autora, determinando a implantação do auxílio-doença desde a data de impetração da presente ação, devendo ser readaptada a requerente em outra atividade, conforme a determinação da perícia médica.

Irresignada a autarquia previdenciária apelou e, em razões recursais, apontou, preliminarmente, a incompetência absoluta da justiça comum. Argumenta que o laudo médico pericial apontou para a reabilitação da segurada, logo não está incapacitada para o trabalho, sendo a cessação do benefício a medida adequada. Prossegue, argumentando que, em caso de manutenção do mérito, seja a sentença reformada quanto à data do termo inicial do benefício, devendo ser esta aquela correspondente à data da juntada aos autos do laudo pericial. Postula o total provimento do recurso.

Contrarrazões pela manutenção da sentença apresentadas em ID 6706555 – fls. 2/7.

O Ministério Público, em parecer de ID 6863694 – fls. 1/4, opina pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027398-13.2009.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL

APELADO: WILDINA ODALÉIA ARAÚJO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS DO ART. 59 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE E PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível de sentença prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém (ID 6706515 – fls. 1) que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário de Trabalho e,
ajuizada por WILDINA ODALÉIA ARAÚJO DA SILVA em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,

julgou procedente o pedido formulado pela autora.

Em suma, na exordial (ID 6706453 – fls. 3/13), relata a autora que sofreu acidente de trabalho ao tentar carregar uma panela com mais de 10kg. Que postulou a concessão do benefício e o recebeu até maio de 2009. Que ao requerer a renovação, em duas oportunidades, lhe restou indeferido o pedido, considerando a autarquia previdenciária, a requerente apta ao exercício das atividades laborais. Que segue padecendo de fortes dores na coluna cervical e no braço atingido, sem condições de retorno ao trabalho. Postula a antecipação dos efeitos da tutela para imediata implementação do auxílio-doença, a realização de perícia médica judicial e, ao final, a procedência total do pedido.

Citado, o INSS apresentou contestação (ID’s 6706455 e 6706456) alegando, a ausência de requisitos necessários à antecipação da tutela; a inexistência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; a ausência de verossimilhança das alegações; a prescrição; a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do auxílio-doença, eis que a redução da capacidade laborativa não incapacita o segurado para o desempenho das atividades que desenvolvia; a perda da qualidade de segurado. Pugna pela total improcedência do pedido, ou subsidiariamente, que a DIB seja fixada na data de juntada do laudo médico pericial.

Apresentada réplica à contestação (ID 670658).

Em decisão de ID 6706461, o Magistrado de origem determinou a realização de perícia médica judicial, indicando o perito, apresentando os quesitos a serem respondidos, deferindo a indicação de assistentes técnicos pelas partes, assim como a possibilidade de que apresentem os quesitos para a resposta do perito.

Sentença proferida (ID 6706519 – fls. 2/8), julgou procedente o pedido formulado pela autora, determinando a implantação do auxílio-doença desde a data de impetração da presente ação, devendo ser readaptada a requerente em outra atividade, conforme a determinação da perícia médica.

Irresignada a autarquia previdenciária apelou e, em razões recursais, apontou, preliminarmente, a incompetência absoluta da justiça comum. Argumenta que o laudo médico pericial apontou para a reabilitação da segurada, logo não está incapacitada para o trabalho, sendo a cessação do benefício a medida adequada. Prossegue, argumentando que, em caso de manutenção do mérito, seja a sentença reformada quanto à data do termo inicial do benefício, devendo ser esta aquela correspondente à data da juntada aos autos do laudo pericial. Postula o total provimento do recurso.

Contrarrazões pela manutenção da sentença apresentadas em ID 6706555 – fls. 2/7.

O Ministério Público, em parecer de ID 6863694 – fls. 1/4, opina pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A discussão cinge-se em saber se correta a sentença sobre qual modalidade de benefício se adequa ao quadro apresentado pela sentenciada.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que
, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (ID 6706464 – fls. 6/8), traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que a requerente, portadora de Síndrome Cervicobraquial (CID M:53.1) + Síndrome do Túnel do Carpo (CID G:56.0) + Diabetes Mellitus, está incapaz total e permanentemente para atividades que demandem esforço físico repetitivo com os membros superiores, porém apta para as demais.

Inobstante o laudo apontar para a possibilidade de reabilitação profissional, dos autos se extrai claramente que as condições socioeconômicas da Sra. Wildina Odaléia Araújo da Silva também afetam sua capacidade laborativa. Possui aproximadamente 50 (cinquenta) anos de idade e baixa escolaridade, o que reforça, ainda mais a incapacidade apresentada pela requerente.

Nesse sentir, entendo correta a sentença que concedeu o benefício ao Sr. Belchior entendendo que, além dos requisitos previstos em lei, deve ser observado todo um contexto fático e não apenas aquele evidenciado pelo mal incapacitante.

No caso em questão, reafirmo, verifica-se tratar-se de trabalhador que atua na atividade de cozinha industrial, desenvolvendo ações que implicam na exigência de esforço físico, com idade avançada e comprometida fisicamente, pelo que entendo estar a segurado incapacitada para o trabalho, diante da somatória de condições de saúde, pessoais e sociais que lhe dizem respeito.

Assim sendo, analisando o contexto socioeconômico no qual a segurada está inserido, a concessão do benefício à apelada é medida que se impõe, pelo que mantenho integralmente a sentença vergastada, encontrando respaldo na jurisprudência do STJ.

Desse modo, preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício pleiteado, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2023